Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703058-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARINA MADUREIRA GUEDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO ALFA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Marina Madureira Guedes da Silva contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, Sabemi Seguradora S/A, Banco Alfa S/A, Banco Santander (Brasil) S/A e Banco Cetelem S/A, em que o d. Juízo a quo deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar somente ao réu BRB que promova a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos e encargos rotativos descontados tanto no contracheque quanto na conta bancária, a 30% da remuneração bruta da parte autora, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda (ID 111505523 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a autora/agravante, em suma, que a aplicação do limite legal das consignações facultativas em relação a cada instituição financeira separadamente viola o princípio da dignidade humana, devendo ser considerados os empréstimos de forma global. Exemplifica que se “4 (quatro) instituições financeiras retivessem 30% (trinta por cento) da renda líquida da consumidora, estar-se-ia comprometendo 120% (cento e vinte por cento) da sua remuneração, o que não se revela razoável, tampouco lógico.” Cita Súmula editada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Enunciado 295)[1] em prol da tese expendida. Acrescenta que o art. 833 do Código de Processo Civil veda a penhora de verbas destinadas ao sustento do devedor, enquanto o Decreto 28.195/2007, que regulamentou a Lei 8.112/90 no Distrito Federal, proíbe descontos sobre renumeração ou subsídio acima do limite de 30% (trinta e cinco por cento). Invoca o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os recém-incluídos incisos X do artigo 4o e XI, XII, XIII do artigo 6o quanto à prevenção e tratamento do superendividamento. Por fim, destaca a absorção de 85% do seu salário líquido pelos débitos perpetrados pela parte agravada, o que tem comprometido a manutenção de suas despesas habituais, tais como alimentação, saúde, contas de água, luz e telefone, dentre muitos outros gastos necessários para seu sustento e de sua família. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de obrigar os agravados a adequarem o valor das parcelas das consignações facultativas ao limite legal de 30% (R$ 3.213,05 – três mil duzentos e treze reais e cinco centavos) da remuneração líquida mensal da agravante, subtraídos os descontos obrigatórios, (INSS, IRPF), considerando, nesse limite, a soma das parcelas das consignações facultativas de forma global, na folha de pagamento e na conta corrente. Ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto deferida a justiça gratuita na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela vindicada. Em primeiro plano, constata-se que a agravante é servidora aposentada da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme contracheque acostado ao ID 3 111196282 dos autos de origem. Com efeito, o Decreto no 28.195, de 16 de agosto de 2007, que regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, estabelece o seguinte: Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas. In casu, consoante bem analisado pelo juízo a quo, o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias corresponde a R$3.213,05. Analisando-se o contracheque mais recente (novembro/2021) constatam-se as seguintes consignações facultativas (empréstimos): Sabemi (R$1.012,55), Alfa (R$2.851,17), Cetelem (R$463,79), Santander (R$735,00 + R$54,20 = R$789,20) e BMG (R$742,58). Com efeito, os descontos efetivados por cada instituição financeira não excedem o limite legal. Aliás, não se localizou no contracheque em questão qualquer desconto efetivado pelo BRB. Nada obstante, prosseguindo na análise, observa-se que, creditada a importância líquida em conta corrente mantida junto ao Banco de Brasília, são descontados valores sob as rubricas “ADIANT. DEPOSITANTE” (R$55,50), “DÉBITO BRB PARCELADO” (R$171,11), “DEB EMPREST IMPOSTO DE RENDA” (R$930,90 e R$3.021,73) (ID 111196281 dos autos de origem). Como se vê, os descontos em conta corrente efetivados pelo BRB superam o limite legal de 30%. Nessa situação, torna-se nítido o prejuízo à sua própria subsistência, o que impõe a limitação dos abatimentos, ainda que relacionados somente aos debitados diretamente em conta corrente, já que as consignações em folha de pagamento não excedem o limite legal. Sendo assim, revela-se acertada a decisão agravada, inclusive ao considerar a limitação a 30% para cada instituição, citando, para tanto, precedente de minha Relatoria. De fato, a limitação dos descontos relativos a contratos de mútuo celebrados com diversas instituições financeiras deve considerar os empréstimos de forma isolada, mormente porque inviável a averiguação da margem consignável do mutuário, considerando a soma dos empréstimos por ele contraídos. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS URGENTES. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. DIFÍCIL AFERIÇÃO DO CONTROLE DO NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. COMPROMETIMENTO SALARIAL. COMPORTAMENTO DO MUTUÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Os descontos de parcelas derivados de contratos de empréstimos e financiamentos bancários, quando evidenciado que os ajustes empreendidos com uma instituição financeira acarretam o comprometimento de parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pelo mutuário, podem ser limitados a 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 4. As obrigações derivadas de empréstimos pactuados com instituições financeiras distintas não se mostram passíveis de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se consideradas conjuntamente, de modo que a limitação deve ser atribuída de forma individualizada para cada instituição. 5. A contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. 6. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, representa aproximadamente 21% (vinte e um por cento) dos rendimentos mensais, abatidos os descontos compulsórios, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1384930, 07296193020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, a limitação dos descontos no patamar de 30% deve se dar de forma individualizada para cada instituição, sob pena de se prejudicar as instituições bancárias que, diante de comportamento abusivo do consumidor, o qual contrai empréstimos com bancos distintos, tem dificuldade de verificar o real comprometimento do salário da agravante. Por fim, registre-se que os precedentes trazidos pela agravante, inclusive a Súmula editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não tem força vinculante. Posto isso, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Na hipótese de superendividamento decorrente de empréstimos obtidos de instituições financeiras diversas, a totalidade dos descontos incidentes em conta corrente não poderá ser superior a 30% do salário do devedor. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora